Tribunal: TJMT
Processo: 1009614-54.2022.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009614-54.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THAYS KAROLINY DA SILVA RODRIGUES - CPF: 082.952.671-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO [ART. 33,
CAPUT
, C/C O ART. 40, INCISO V, DA LEI 11.343/2006] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA COM A APELANTE – MAIS DE 4 QUILOS DE MACONHA NA MODALIDADE SKUNK –
SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A expressiva quantidade de droga apreendida mais de 4 quilos de maconha, na modalidade skunk, traduz em circunstância que evidencia que a ré faz do tráfico de entorpecentes o meio de vida dela, dedicando-se à atividade criminosa, não fazendo jus, via de consequência, à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Thays Karoliny da Silva Rodrigues
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT, nos autos da ação penal n.
1009614-54.2022.8.11.0003
, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado, ilícito tipificado no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, requerendo aplicação da minorante do tráfico privilegiado
(Id. 165120717).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 165120730).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior é pelo
desprovimento
do

recurso, nos seguintes termos:

“
Sumário
: Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Condenação – Irresignação defensiva – Reconhecimento e aplicação da causa de diminuição do §4o da Lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Dedicação a atividade criminosa evidenciada – Tráfico interestadual de drogas – Elevada quantidade de entorpecente – Apelante reincidente específica – Não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do beneplácito –
Pelo desprovimento do recurso de apelação”

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“Na data de
21/03/2022,
na Rua D, Casa 37, Quadra 07, Bairro Lucia Magi, nesta cidade, a denunciada THAYS KAROLINY DA SILVA RODRIGUES, foi presa em flagrante delito por importar, adquirir e guardar, entre Estados da Federação, 10 (dez) tabletes, com massa bruta de 4.887 g (quatro mil oitocentos e oitenta e sete gramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou tratar-se de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial fls. 25/26 e 62/64, ID 82682448.

São dos autos que no dia supracitado, após receber delação de que havia droga em uma encomenda oriunda da cidade de Ponta Porã/MS, que se encontrava na transportadora “JADLOG”, destinada à denunciada, a Polícia Federal se dirigiu ao referido local, ocasião em que o cão farejador confirmou a presença de entorpecente.

Diante disso, os policiais federais acompanharam a entrega da encomenda no referido endereço, e viram quando a denunciada a recebeu, oportunidade em que foi abordada, sendo que, na caixa, os policiais apreenderam as referidas porções de maconha, na modalidade “skunk”, ocultadas em garrafas térmicas, apreendendo-se, outrossim, 01 (um) aparelho celular, marca “Samsung”, modelo Galaxy A20s (Termo de Exibição fl. 14, ID 82682448).

Diante disso, a denunciada foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogada, alegou que recebeu a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), para receber uma encomenda nesta urbe (fl. 12, ID 82682443).

Adequando-se a conduta de THAYS KAROLINY DA SILVA RODRIGUES ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, incisos V (entre Estados da Federação), ambos da Lei no 11.343/06 , o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. Da Lei n.o 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.”
(Id. 165120654).

Diante desses fatos, a acusada foi denunciada e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06), oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
5 anos e 10 meses de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e a pena pecuniária de
583 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Saliento que a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, de modo que nem sequer foram objeto de impugnação, não merecendo, portanto, qualquer retoque a conclusão adotada pela magistrada de instância singela.

Irresignada, a defesa pleiteia, em suma, a aplicação do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Sem razão, contudo.

É cediço que para a aplicação da benesse mencionada no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, que prevê a possibilidade da redução da pena ao agente primário, com bons antecedentes, e que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, cumpre destacar que a sentença condenatória, orientada nas evidências produzidas nos autos, destacou a inviabilidade de aplicar a referida causa de diminuição de pena, em razão de que as circunstâncias fático-probatórias dos autos indicam que a apelante não seria marinheira de primeira viagem no mundo do tráfico, estando intimamente ligado a grande traficantes, o que evidencia que estaria a serviço de organização criminosa.

Com efeito, o fato de a apelante transportar significativa quantidade de droga (mais de 4 quilos de maconha, na modalidade skunk) revela indubitavelmente que estava intimamente ligada a grandes traficantes. É evidente que tamanha quantia de droga, uma fortuna em ilicitude, não é entregue a néscios no tráfico, mas somente àqueles detentores da confiança de seus pares. Aqueles testados e aprovados na lida ilícita.

As circunstâncias concretas do fato revelam que a apelante não pode ser considerado iniciante no tráfico.

A meu ver, não há como desconsiderar que detinha a confiança de grandes traficantes, a ponto de lhe ser confiada uma pequena fortuna em drogas.

Além do mais, a quantidade de droga,
in casu
– mais de 4 quilos de maconha na modalidade skunk, adquirida por indivídua que se diz desempregada – são relevantes parâmetros a serem considerados, e que obstam a aplicação da causa de diminuição.

Com efeito, não há como deixar de reconhecer que a acusada estava inserida no âmbito de organização criminosa. Observa-se que, em sua qualificação pessoal (Id. 165120654) declarou estar desempregada, sem obter qualquer renda mensal, o que permite concluir que estava fazendo, ou pelo menos, querendo fazer da traficância o seu meio de vida.

Assim sendo, em que pesem os louváveis argumentos defensivos, invocando a primariedade e os bons antecedentes da apelante, a norma não pode e não deve ser banalizada com sua indiscriminada aplicação, de sorte que a intenção do legislador, instituindo um mecanismo benevolente, quis diferenciar os perfis de infratores, viabilizando um melhor dimensionamento da sanção penal aos pequenos e aos grandes traficantes, àqueles que ingressam nesta perniciosa trajetória e àqueles que já fazem do tráfico de drogas o seu modo de vida.

Desta feita, interpretando o dispositivo legal em comento, e com apoio na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mantenho o entendimento de que a expressiva quantidade de entorpecente aliada a inegável constatação de que o indivíduo estava a serviço de organização criminosa, constituem circunstâncias hábeis a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena.

Sobre o tema:

“(...) 2. Não obstante o agravante seja tecnicamente primário e possuidor de bons antecedentes, não faz jus à regra excepcional do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343 /2006, tendo em vista a elevada quantidade de droga apreendida em seu poder – 54,085 kg (cinquenta e quatro quilos e oitenta e cinco gramas) de maconha -, circunstância que leva a crer que se dedica a atividades delituosas (...)”.
(STJ – AgRg no REsp 1255180 MG 2011/0094879-3 – Quinta Turma – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze – Julgado em 5.2.2013).

Portanto, não considero a apelante merecedora da benesse contida no artigo 33, § 4o da Lei n. 11.343/06, sendo certo que não preenche todos os requisitos legais,
pois ela
é reincidente
[condenação transitada em julgado pelo delito de tráfico de drogas – autos de n. 6000075-21.2023.812.0001 – 3a Vara Criminal da Comarca de Dourados – Mato Grosso do Sul] e foi presa em flagrante com grande quantidade de entorpecente
.

Pelo exposto, conheço o recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023